Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-35.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001874-35.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 026.563.201-35 (APELADO), DANILO ARANTES MEDEIROS - CPF: 012.500.741-85 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 0001874-35.2017, proposta por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 75% de responsabilidade da parte autora e 25% de ônus da seguradora, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o apelado não faz jus à complementação da indenização, ante o pagamento realizado na seara administrativa da quantia apurada como devida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 116979472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença alegando que o autor não faz jus a qualquer complementação da indenização, uma vez que o valor apurado já foi pago pela via administrativa.

Pois bem, da análise do acervo dos autos, denota-se que o Sr. Diego Ribeiro dos Santos, propôs Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 16/08/2013.

Disse que deu entrada no requerimento administrativo requerendo o pagamento do teto máximo previsto para cobertura securitária dpvat (R$ 13.500,00), porém, a seguradora efetuou o pagamento de somente parte do pedido (R$ 1.687,50).

Depois de apresentada defesa foi realizada avaliação médica judicial, ocasião que o
expert
constatou que o autor/apelado está acometido de invalidez parcial, permanente e incompleta do tornozelo esquerdo, avaliada em 50% (cinquenta por cento), conforme tabela SUSEP.

Com efeito, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina e a jurisprudência, tratam do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do tornozelo esquerdo 50%;

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 50% x 25% = R$ 1.687,50.

Como se vê, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago pela via administrativa, foi suficiente para saldar a pretensão requerida pelo autor/apelado.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da diferença do seguro obrigatório, uma vez que inexiste saldo remanescente a receber.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022